Tribunal: CARF
Processo: 10880.905001/2010-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-11-24

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.905001/2010-18
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-002.029 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
05 de novembro de 2020
Recorrente
HAIRONVILLE DO BRASIL PARTICIPAÇÕES LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2003
VALORAÇÃO.
A valoração, em regra, o termo inicial da incidência dos juros de mora
incidente sobre o valor do crédito referente ao pagamento indevido ou a maior
é o mês subsequente ao do recolhimento e no caso de saldo negativo de IRPJ e
de CSLL, o mês subsequente ao do encerramento do período de apuração. Os
débitos não pagos nos prazos previstos na legislação específica sofrem a
incidência de acréscimos legais até a data de entrega do Per/DComp.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva– Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente), Bárbara Santos Guedes, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Wilson Kazumi
Nakayama.

Relatório
Per/DComp e Despacho Decisório
A Recorrente formalizou o Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração
de Compensação (Per/DComp) no 31768.71053.100107.1.3.03-2211 apresentado em 10.01.2007,
e-fls. 02-09, utilizando-se do crédito relativo ao saldo negativo de Contribuição Social sobre o
Lucro Líquido (CSLL) no valor de R$17.043,65 do ano-calendário de 2003 para compensação
dos débitos ali confessados.
Consta no Despacho Decisório, e-fls. 12-15:
Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado e
considerando que a soma das parcelas de composição do crédito informadas no
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.905001/2010-18
Fl. 274
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.029 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.905001/2010-18

PER/DCOMP deve ser suficiente para comprovar a quitação do imposto devido e a
apuração do saldo negativo, verificou-se:
PARCELAS DE COMPOSIÇÃO DO CRÉDITO INFORMADAS NO
PER/DCOMP

PARC. CREDITO [...]
PAGAMENTOS [...]
SOMA PARC. CRED.
PER/DCOMP [...]
103.780,34 [...]
103.780,34
CONFIRMADAS [...]
103.780,34 [...]
103.780,34

Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com
demonstrativo de credito: R$ 17.043,65
Valor na DIPJ: R$ 17.043,65
Somatório das parcelas decomposição do crédito na DIPJ: R$ 103.780,27
CSLL devida: R$ 86.736,62
Valor do saldo negativo disponível = (Parcelas confirmadas limitado ao
somatório das parcelas na DIPJ) - (CSLL devida) limitado ao menor valor saldo
negativo DIPJ e PER/DCOMP, observado que quando este cálculo resultar negativo, o
valor será zero.
Valor do saldo negativo disponível: R$ 17,043,65
O crédito reconhecido foi insuficiente para compensar integralmente os débitos
informados pelo sujeito passivo, razão pela qual HOMOLOGO PARCIALMENTE a
compensação declarada no PER/DCOMP: 31406.20094.100107.1.3.03-2107 [...]
Enquadramento Legal: Art. 168 da Lei no 5.172, de 1966 (Código Tributário
Nacional), Inciso II Parágrafo 1o do art. 6o da Lei 9.430, de 1996. Art. 4o da IN SRF
900, de 2008. Art. 74 da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
Manifestação de Inconformidade e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a manifestação de inconformidade. Está
registrado no Acórdão da 1a Turma DRJ/CTA/PR no 06-60.538, de 09.10.2017, e-fls. 125-133:
Conclusão
20. Diante do que foi anteriormente esclarecido, é inegável a total
improcedência da manifestação de inconformidade.
Recurso Voluntário
Notificada em 26.02.2018, e-fl. 140, a Recorrente apresentou o recurso voluntário
em 01.03.2018, e-fls. 143 e 153-159, esclarecendo a peça atende aos pressupostos de
admissibilidade. Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
- III - A ORIGEM DO CRÉDITO UTILIZADO NA COMPENSAÇÃO
10. O crédito utilizado pela Requerente para a compensação homologada
parcialmente no PER/DCOMP no 31768.71053.1001.1.3-2211, decorre de saldo
negativo de CSLL, oriundo do processo de crédito de no 10860- 900.190/2010-32,
relativo ao período de apuração do exercício de 2004, 01/01/2003 a 31/12/2003.
11. A Requerente, em 10/01/2007, apresentou o PER/DCOMP Inicial no
31768.71053.100107.1.3.03-2211, no qual informou o crédito de valor originário no
Fl. 275
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.029 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.905001/2010-18

montante de R$ 17.043,65 [...]. Atualizando o crédito com a Taxa Selic, nos termos do
art. 72, da IN no 900/2008 (atual art. 83, da IN no 1.300/2012), a Requerente chegou ao
valor do crédito valorado de R$ 20.721,60 [...], ocorrendo a homologação integral do
débito daquela DCOMP. [...]
12.
Na mesma data, transmitiu o PER/DCOMP sequencial no
31406.20094.100107.1.13.03-2107, no qual pretendeu, por meio do saldo do crédito
oriundo da PER/DCOMP Inicial no 31768.71053.100107.1.3.03-2211, a compensação
de débito no valor de R$ 10.109,52 [...]. Esse PER/DCOMP foi homologado
parcialmente. [...]
13. A Receita Federal sustenta que houve erro nos cálculos apresentados pela
Recorrente, por supostamente ter usado o valor dos débitos conforme originalmente
declarou, sem incluir os valores corretos de multa e juros de mora. Destacou, ainda,
que não foram aplicadas aos valores devidos as mesmas correções conferidas ao
crédito.
15. O equivoco ocorrido no caso vertente deu-se por parte da Receita Federal na
contabilização do crédito que poderia ser utilizado na compensação, homologada
apenas parcialmente no despacho decisório ora recorrido, conforme será demonstrado
com detalhes no tópico seguinte.
- IV - DO DIREITO AO CRÉDITO
16. De acordo com os fatos narrados, fica evidente que a compensação foi
homologada apenas parcialmente, porque a Receita Federal do Brasil considerou
insuficiente o crédito que a Requerente pretendia compensar no PER/DCOMP n°
31406.20094.100107.1.3-2107.
17. O equívoco decorre de erro na aplicação das normas que regem a
compensação mediante a utilização do programa PER/DCOMP e do consequente erro
de cálculo na apuração do crédito titularizado pela Recorrente.
18. Conforme exposto acima, o crédito utilizado pela Requerente para as
pretendidas compensações decorre de saldo negativo de CSLL, oriundo do processo
de crédito de n° 10860-900.190/2010-32, relativo ao período de apuração do exercício
de 2004, 01/01/2003 a 31/12/2003.
19. A Requerente, em 10/01/2007, apresentou o PER/DCOMP Inicial n°
31768.71053.100107.1.3.03-2211, no qual informou o crédito de valor originário no
montante de R$ 17.043,65 [...].
20.
Na mesma data, distribuiu o PER/DCOMP sequencial no
31406.20094.100107.1.13.03-2107, pretendendo a homologação integral do débito,
considerando existir saldo suficiente para tanto. No entanto, esse PER/DCOMP foi
homologado parcialmente. [...]
22. Ante a demonstração dos cálculos realizados pela Recorrente, não há
dúvidas de que o sistema da Receita Federal se equivocou na apuração de seu crédito,
sendo medida necessária a reparação do referido erro.
No que concerne ao pedido conclui que:
23. Pelo exposto, requer a procedência do presente Recurso Voluntário para
reformar o Acórdão 06-60.538, para reconhecer o crédito revalorado no montante de
R$ 25.195,61 [...] e, consequentemente, para que seja homologado integralmente nos
PER/DCOMP no 31406.20094.100107.1.13.03-2107 e 31768.71053.100107.1.3.03-
2211, anulando o suposto débito constituído no procedimento em epígrafe.
É o Relatório.
Fl. 276
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-002.029 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.905001/2010-18

Voto
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento, inclusive para os efeitos do inciso III do art.
151 do Código Tributário Nacional (CTN).
Valoração
A Recorrente discorda da valoração do crédito e dos débitos ao argumento de que
não deve remanescer qualquer valor a ser exigido.
O sujeito passivo que apurar crédito relativo a tributo administrado pela RFB,
passível de restituição, pode utilizá-lo na compensação de débitos. A partir de 01.10.2002, a
compensação somente pode ser efetivada por meio de declaração e com créditos e débitos
próprios, que ficam extintos sob condição resolutória de sua ulterior homologação. Também os
pedidos pendentes de apreciação foram equiparados a declaração de compensação, retroagindo à
data do protocolo. O Per/DComp delimita a amplitude de exame do direito creditório alegado
pela Recorrente quanto ao preenchimento dos requisitos (art. 165, art. 168, art. 170 e art. 170-A
do Código Tributário Nacional, art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996 com redação
dada pelo art. 49 da Medida Provisória no 66, de 29 de agosto de 2002, que entrou em vigor em
01.10.2002 e foi convertida na Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002).
Posteriormente, ou seja, em 31.10.2003, ficou estabelecido que o Per/DComp
constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos
indevidamente compensados, bem como que o prazo para homologação tácita da compensação
declarada é de cinco anos, contados da data da sua entrega até a intimação válida do despacho
decisório. Ademais, o procedimento se submete ao rito do Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972, inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional (§1o do
art. 5o do Decreto-Lei no 2.124, de 13 de junho de 1984, art. 17 da Medida Provisória no 135, de
30 de outubro de 2003 e art. 17 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003).
No que se refere a valoração, em regra, o termo inicial da incidência dos juros de
mora incidente sobre o valor do crédito referente ao pagamento indevido ou a maior é o mês
subsequente ao do recolhimento e no caso de saldo negativo de IRPJ e de CSLL, o mês
subsequente ao do encerramento do período de apuração. Os débitos não pagos nos prazos
previstos na legislação específica sofrem a incidência de acréscimos legais até a data de entrega
do Per/DComp, na forma da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, que determina:
Art. 61. Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos geradores ocorrerem a
partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos na legislação específica,
serão acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de trinta e três centésimos por
cento, por dia de atraso. (Vide Decreto no 7.212, de 2010)
Fl. 277
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-002.029 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.905001/2010-18

§1o A multa de que trata este artigo será calculada a partir do primeiro dia subseqüente
ao do vencimento do prazo previsto para o pagamento do tributo ou da contribuição até
o dia em que ocorrer o seu pagamento.
§2o O percentual de multa a ser aplicado fica limitado a vinte por cento.
§3o Sobre os débitos a que se refere este artigo incidirão juros de mora calculados à taxa
a que se refere o § 3o do art. 5o, a partir do primeiro dia do mês subseqüente ao
vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento e de um por cento no mês de
pagamento. (Vide Medida Provisória no 1.725, de 1998) (Vide Lei no 9.716, de 1998)
O enunciado vinculante instituído nos termos do art. 72 do Anexo II do
Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
junho de 2015, com fundamento de validade no art. 5o e art. 61 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, assim dispõe:
Súmula CARF no 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU
de 08/06/2018).
Esta previsão legal consta no art. 28 da Instrução Normativa SRF no 210, de 30 de
setembro de 2002, no art. 28 da Instrução Normativa SRF no 460, de 17 de outubro de 2004, no
art. 28 da Instrução Normativa SRF no 600, de 28 de dezembro de 2005, no art. 53 da Instrução
Normativa RFB no 900, de 30 de dezembro de 2008, no art. 43 da Instrução Normativa RFB no
1.300, de 20 de dezembro de 2012 e no art. 70 da Instrução Normativa RFB no 1.717, de 17 de
julho de 2017, todas editadas com fundamento no poder disciplinar da RFB previsto no § 14 do
art. 74 da Lei n o 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
Os débitos objeto de compensação pagos fora dos prazos previstos nas normas
específicas sofrem acréscimos moratórios, nos termos da legislação de regência que serão
exigidos de ofício pela autoridade competente para execução da decisão definitiva (art. 42 do
Decreto 70. 235, de 05 de março de 1972 e art. 270 do Anexo I da Portaria MF no 430, de 09 de
outubro de 2017).
No presente caso, cabe à autoridade administrativa da unidade da RFB na qual foi
formalizada a exigência fiscal proceder à revisão de ofício de débitos confessados no
Per/DComp e do consequente Despacho Decisório conforme as orientações explicitadas no
Parecer Normativo Cosit no 08, de 03 de setembro de 2014.
Revisão de Ofício
A Recorrente discorda do débito confessado.
Em relação à retificação de ofício de débitos confessados em Per/DComp, o
Parecer Normativo Cosit no 08, de 03 de setembro de 2014, orienta:
Conclusão
Fl. 278
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-002.029 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.905001/2010-18

81. Em face do exposto, conclui-se que:
c) a revisão de ofício de despacho decisório que não homologou compensação
pode ser efetuada pela autoridade administrativa local para crédito tributário não
extinto e indevido, na hipótese de ocorrer erro de fato no preenchimento de declaração
(na própria Dcomp ou em declarações que deram origem ao débito, como a DCTF e
mesmo a DIPJ, quando o crédito utilizado na compensação se originar de saldo
negativo de IRPJ ou de CSLL), desde que este não esteja submetido aos órgãos de
julgamento administrativo ou já tenha sido objeto de apreciação destes; [...]
e) o despacho decisório é o instrumento adequado para que a autoridade
administrativa local efetue a revisão de ofício de lançamento regularmente notificado,
a retificação de ofício de débito confessado em declaração, e a revisão de ofício de
despacho decisório que decidiu sobre reconhecimento de direito creditório e
compensação efetuada;
f) a revisão de ofício nas hipóteses aqui tratadas não se insere nas reclamações e
recursos de que trata o art. 151, III, do CTN, regulados pelo Decreto no 70.235, de
1972, tampouco a ela se aplica a possibilidade de qualquer recurso, uma vez que,
ainda que possa ser originada de uma provocação do contribuinte, é procedimento
unilateral da Administração, e não um processo para solução de litígios;
g) todavia, para os casos de reconhecimento de direito creditório e de
homologação de compensação alterados em virtude de revisão de ofício do despacho
decisório que tenha implicado prejuízo ao contribuinte, em atenção ao devido processo
legal, deve ser concedido o prazo de trinta dias para o sujeito passivo apresentar
manifestação de inconformidade e, sendo o caso, recurso voluntário, no rito processual
do Decreto no 70.235, de 1972, enquadrando-se o débito objeto da compensação no
disposto no inciso III do art. 151 do CTN. (grifos acrescentados)
Reitere-se que cabe à autoridade administrativa da unidade da RFB na qual foi
formalizada a exigência fiscal proceder à revisão de ofício de débitos confessados no
Per/DComp e do consequente Despacho Decisório conforme as orientações explicitadas no
Parecer Normativo Cosit no 08, de 03 de setembro de 2014.
Declaração de Concordância
Consta no Acórdão da 1a Turma DRJ/CTA/PR no 06-60.538, de 09.10.2017, e-fls.
125-133, cujos fundamentos de fato e direito são acolhidos de plano nessa segunda instância de
julgamento (art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999 e § 3o do art. 57 do Anexo II do
Regimento do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015):
10. A interessada, partindo do valor do saldo negativo utilizado (R$ 17.043,65),
aplicou uma taxa acumulada, a título de SELIC de 42,72%, e chegou a quantia
revalorada de R$ 20.721,60, da qual subtraiu, para fins das compensações do primeiro
PER/DCOMP, o valor de débitos na importância de R$ 8.609,45.
11. O fato de usar o valor dos débitos conforme originalmente declarou, sem
incluir os valores corretos de multa e juros de mora, por si, já invalida seu cálculo na
manifestação de inconformidade, pois aos valores devidos não aplicou a mesma
correção que conferiu a seu crédito. Todavia, seus erros são mais amplos e isto fica
Fl. 279
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-002.029 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.905001/2010-18

evidente quanto confrontamos os PER/DCOMP com o detalhamento da compensação
que integra a decisão questionada (fl. 104). [...]
12. É de clareza solar que a interessada usou, nos débitos declarados no
PER/DCOMP no 31768.71053.100107.1.3.03-2211, taxa muito inferior aos 42,72%
que alega, bem como o valor da multa de mora também está obviamente errado (o
percentual aplicado foi de 10% e não os 20% fixados em lei).
13. Observe-se, neste ponto, que interessada não questiona e nem busca
demonstrar que estão errados os valores de multa de mora e juros, contidos no
detalhamento da compensação (fl. 104), parte integrante do despacho decisório.
Assim, trata-se de matéria incontroversa e partindo do valores contidos no
detalhamento em exame [...].
14. Assim, contrariamente ao que alega a interessada, apenas o valor realmente
devido, no que concerne às compensações veiculadas no PER/DCOMP no
31768.71053.100107.1.3.03-2211, era de R$ 13.923,86 (como consta expressamente
registrado na folha 104 deste processo).
15. Conforme seus cálculos, para o segundo PER/DCOMP em questão, a
interessada alega que ainda teria o saldo de R$ 12.112,15, o qual novamente revalora,
conforme alega pela SELIC, chegando a quantia de R$ 16.430,97. No caso, é evidente
a concepção completamente absurda adotada para efeito do cálculo correspondente,
tendo em vista que os PER/DCOMP em questão utilizam o mesmo crédito, qual seja,
saldo negativo de CSLL do ano-calendário de 2003, e foram transmitidos na mesma
data (10/01/2007). Apenas para registro, as declaração referidas são as seguintes:
31768.71053.100107.1.3.03-2211 e 31406.20094.100107.1.3.03-2107 16. Os erros de
cálculo e concepção da interessada são inegáveis e , como já mencionado, foram
reiterados em suas alegações relativas ao PER/COMP de n
31406.20094.100107.1.3.03-2107. Para ilustrar, basta o confronto dos débitos,
conforme declarados, no PER/DCOMP em questão com o detalhamento da
compensação de folha 104: [...]
17. Em suma, são evidentes os vícios nos cálculos na defesa apresentada neste
processo, observando, novamente, que a interessada não questionou o valor das multas
e juros calculados pelo sistema SCC e que constam detalhados no demonstrativo de
folha 104. Assim, de novo, temos matéria incontroversa e que afasta por completo os
argumentos da manifestação de inconformidade.
18. Observe-se que o erro de valoração da interessada, no PER/COMP com
demonstrativo de crédito, não afetou o processamento do SCC, pois o sistema
informatizado em comento partiu do valor originário de R$ 17.043,65, vinculado aos
dois PER/DCOMP em questão, e depois de automaticamente aplicar a SELIC
acumulada até a data da transmissão, reconheceu a contribuinte um total revalorado de
R$ 25.195,61.
19. Reitere-se, os cálculos de multas e juros do SCC, detalhados na folha 104,
são suficientes para demonstrar a completa invalidade do argumento da defesa e nem
mesmo foram objeto de contestação direta, de qualquer demonstrativo que buscasse
demonstrar eventual erro do sistema, sobrelevando que igualmente a interessada não
esclarece a base de sua metodologia para revaloração do crédito de R$ 17.043,65 ou a
razão pela qual estaria em desconformidade com a legislação de regência a
revaloração apontada pelo SCC (que perfaz os referidos R$ 25.195,61).
Fl. 280
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-002.029 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.905001/2010-18

Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este entendimento está de acordo com o
princípio da legalidade a que o agente público está vinculado (art. 37 da Constituição Federal,
art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de
1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art. 62 do Anexo II do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de julho de 2015).
Dispositivo
Em assim sucedendo, voto em negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 281
DF CARF MF
Documento nato-digital